Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5633/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco sobre possíveis indícios de irregularidade na execução do Convênio no 865946/2018 celebrado, em 12/6/2018, entre o então Ministério do Esporte e o Município de Paulista - PE para a realização do evento esportivo "Taça Cidade do Paulista de futebol feminino no Nordeste", conforme informações extraídas pela unidade técnica do portal da transparência; Considerando que os indícios de irregularidade suscitados pelo representante consistiriam nos seguintes pontos: (a) irregulares habilitação técnica e econômico-financeira da empresa contratada; (b) indevida subcontratação diante da ausência de previsão no edital e no contrato; (c) não-vinculação do contrato ao edital; e (d) ausência de uma das equipes e pagamento integral das despesas. Considerando que as suscitadas irregularidades estariam em apuração no âmbito do Ministério da Cidadania; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Ministério da Cidadania e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o Ministério da Cidadania deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso do TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo Ministério da Cidadania, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.039/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Entidade: Município de Paulista - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. determinar que o Ministério da Cidadania adote as seguintes medidas: 1.6.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial para a efetiva reparação do aludido dano ao erário; 1.7. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Ministério da Cidadania, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.7.2. arquive o presente processo.